Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Cesar de Almeida, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT, que, sem qualquer investigação prévia, teria deferido a representação pela prisão preventiva do paciente, havendo, ainda, excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial.
Anexou documentos (30710997).
Primeiramente, compulsando os autos, verifica-se que, na realidade, a autoridade apontada como coatora deferiu a representação do Delegado de Polícia, para decretar a prisão temporária do paciente, não preventiva.
Dito isso, esclarece-se que se tratam de institutos penais distintos, com requisitos legais diversos.
A prisão temporária encontra amparo legal no art. 1o da Lei no. 7.960/89, podendo ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I), havendo fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio doloso (art. 1o, III, “a”), sendo esta a hipótese dos autos.
Isto porque, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, o que foi deferido pelo Juízo a quo, diante dos indícios de participação no crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Eliomar de Souza Soares (consubstanciados em filmagens de câmera de segurança de estabelecimento comercial e palavras de testemunhas), além da necessidade da medida extrema para elucidação do fato criminoso, mormente para possibilitar a identificação de um comparsa.
Nesse contexto, a princípio, não vejo qualquer ilegalidade da decisão atacada, a ponto de ensejar o deferimento da medida liminar, até mesmo porquê, a medida foi decretada exatamente para possibilitar as investigações que o caso requer, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da prisão por falta de diligências investigativas prévias.
Quanto ao alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, aparentemente, o mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente, sequer foi cumprido, ou seja, ele permanece em liberdade e, ao que tudo indica, foragido. Por esse motivo, incabível a alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações. Sobre o tema, o STJ já decidiu que: “(...) Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...)” (AgRg no HC 534.451/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Pelo exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constante da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator